Tribunal: TJPA
Processo: 0013638-70.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013638-70.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL PAGUE E LEVE LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0013638-70.2004.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: COMERCIAL PAGUE E LEVE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR MORA AO JUDICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que extinguiu a execução fiscal movida em face de Comercial Pague e Leve Ltda., reconhecendo a prescrição do crédito tributário. O crédito, inscrito em dívida ativa em 29/08/2002, teve sua execução ajuizada em 29/07/2004, referente ao período de apuração de 01/12/1997. Não houve citação pessoal do executado, e a citação por edital só foi efetivada em 05/11/2012, após decurso do prazo prescricional. O Estado sustenta que a demora decorreu de entraves processuais e não por sua inércia, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 106/STJ e requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da ausência de citação válida do devedor, operou-se a prescrição originária da execução fiscal; (ii) estabelecer se a demora na citação poderia ser imputada ao Judiciário, afastando a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174 do CTN, em sua redação original, somente se interrompe com a citação válida do devedor, não bastando a propositura da ação ou o despacho que ordena a citação para tal efeito nas execuções ajuizadas antes da LC 118/2005.

4.

Incumbe ao exequente fornecer elementos suficientes para localização do devedor e efetivação da citação, sendo indevida a transferência do ônus ao Judiciário pela frustração da diligência.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA firmou o entendimento de que a prescrição originária se consuma se, no quinquênio após a constituição definitiva do crédito, não houver citação válida, afastando-se a aplicação da Súmula 106/STJ quando verificada a inércia da Fazenda Pública.

6.

Não comprovada a responsabilidade exclusiva do Judiciário pela demora, prevalece o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução, em respeito à segurança jurídica e à responsabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do prazo prescricional nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC 118/2005 somente ocorre com a citação válida do devedor, sendo insuficiente a mera propositura da ação ou o despacho que ordena a citação.

2.

Incumbe ao exequente diligenciar efetivamente para localização do devedor, não podendo imputar ao Judiciário a demora na citação quando ausente sua atuação eficaz.

3.

A prescrição originária configura-se se, transcorrido o quinquênio prescricional, não houver citação válida, não se aplicando a Súmula 106/STJ na hipótese de inércia do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 (redação anterior à LC 118/2005); CPC, art. 269, IV; CPC, art. 778, V.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1849073/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), T1, DJe 29/09/2021

·

STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º/2/2010

·

TJPA, Apelação Cível 0023491-48.2000.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03/02/2021

·

TJPA, Apelação Cível 00000173120058140055, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 31/03/2025

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário executado.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada em face de COMERCIAL PAGUE E LEVE LTDA., visando a cobrança de débito tributário no valor de R$ 14.787,82 (quatorze mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), corrigido desde 03/09/2001 e inscrito em dívida ativa em 29/08/2002, referente ao período de apuração de 01/12/1997.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado, contudo, não houve citação pessoal diante da não localização do endereço, permanecendo o processo paralisado até a posterior tentativa de citação por edital, que só foi publicada em 05/11/2012.

Sobrevieram manifestações da exequente e da Defensoria Pública, esta última apresentando exceção de pré-executividade, a qual foi indeferida. Ao final, a sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o fundamento do decurso do prazo prescricional.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, tendo ocorrido prescrição pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, extingo a presente execução, na forma do art. 269, inciso IV do CPC.

Caso existam bens ou valores bloqueados decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com a baixas e cautelas devidas.

Sem custa e honorários advocatícios.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando que, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, sendo que eventual suspensão ou interrupção desse prazo deve observar as causas legais.

Aduz que a prescrição foi reconhecida de forma indevida, pois não poderia ser atribuída exclusivamente à Fazenda Pública a responsabilidade pelo transcurso do prazo, uma vez que a demora se deu por entraves processuais, e não por inércia da exequente.

Defende, assim, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, ressaltando que, após a tentativa frustrada de citação pessoal, o processo permaneceu paralisado por ato do próprio Judiciário, sendo a retomada do andamento dependente de providências judiciais e não de eventual negligência do exequente.

O apelante ressalta que o reconhecimento da prescrição demanda análise da efetiva atuação da parte na busca da prestação jurisdicional, não podendo ser penalizado por fatores alheios à sua vontade. Defende, por fim, que não se pode exigir da Fazenda Pública iniciativa para reiterar pedidos de movimentação processual sem que haja intimação para tanto, considerando o grande volume de feitos em trâmite sob sua responsabilidade.

Requer, assim, o provimento do recurso, para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a recorrida, COMERCIAL PAGUE E LEVE LTDA., defende a manutenção da sentença recorrida, alegando que a dívida foi inscrita em 29/08/2002, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/07/2004, antes da vigência da LC 118/2005, que alterou o marco interruptivo da prescrição.

Destaca que não houve citação pessoal do executado e que a citação por edital ocorreu somente em 05/11/2012, após o decurso do quinquênio prescricional, incidindo o entendimento da Súmula 409 do STJ, segundo a qual a prescrição pode ser reconhecida de ofício, sendo matéria de ordem pública.

Ressalta que a inércia da Fazenda Pública foi determinante para o reconhecimento da prescrição, não se podendo imputar ao Judiciário eventual demora na citação do executado, sobretudo porque a exequente não diligenciou suficientemente para a localização do devedor antes de requerer a citação por edital. Argumenta que a jurisprudência consolidada afasta a incidência da Súmula 106 do STJ quando há desídia processual da exequente, o que se verifica no caso concreto. Requer, ao final, a manutenção da sentença de extinção da execução fiscal.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de intervir sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que justificasse sua atuação no presente feito, conforme art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34 do CNMP, ressaltando tratar-se de demanda de natureza patrimonial individual, cuja defesa incumbe aos procuradores das partes.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida em face de COMERCIAL PAGUE E LEVE LTDA., em virtude do reconhecimento da prescrição do crédito tributário perseguido.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado do Pará ajuizou a execução fiscal em 29/07/2004, objetivando a cobrança de débito tributário no montante de R$ 14.787,82 (quatorze mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), inscrito em dívida ativa em 29/08/2002, referente ao período de apuração de 01/12/1997.

Após o recebimento da inicial, em 10 de agosto de 2004 (ID 26958789 – pág. 5), foi determinada a citação do executado. Contudo, tal ato restou infrutífero, diante da impossibilidade de localização do endereço fornecido pelo exequente, conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 26958790 – pág. 2). Desde então, os autos permaneceram inertes até 15/02/2008, ocasião em que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca da certidão negativa, o que resultou, somente em 05/06/2008, no requerimento de citação por edital. A citação editalícia, por sua vez, apenas se concretizou em 05/11/2012.

Embora alegue o ente público a ocorrência de mora judicial como causa da demora na prestação jurisdicional, a realidade dos autos demonstra que o Estado limitou-se a protocolar a execução, não diligenciando de maneira eficaz, especialmente quanto ao cumprimento do seu dever de colaboração ao fornecer endereço apto à efetivação da citação.

Emerge, desse modo, que, durante todo o interregno processual, não logrou o exequente êxito em localizar o devedor ou promover diligências eficazes para sua localização, tampouco indicar bens penhoráveis. Ressalte-se que, nos termos do art. 778, inciso V, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente fornecer elementos indispensáveis à realização da citação e dos demais atos constritivos.

Cabe frisar, ainda, que a responsabilidade pela correta indicação do endereço do devedor recai primordialmente sobre o ente exequente, não sendo lícito transferir ao Judiciário o ônus de suprir eventuais lacunas que, por sua natureza, demandam a atuação diligente da parte interessada.

Verifica-se, ao longo da tramitação, que as diligências judiciais foram devidamente esgotadas, sem que a Procuradoria do Estado apresentasse informações novas ou requeresse providências eficazes à localização do executado, evidenciando a ausência de iniciativa própria capaz de impulsionar o feito de maneira válida.

Outrossim, cumpre salientar que a execução fiscal foi ajuizada sob a vigência do regime anterior à Lei Complementar nº 118/2005. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, à época, a interrupção do prazo prescricional somente se operava com a citação válida do devedor, nos moldes do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, redação então vigente.

Desta forma, não se aplica, à hipótese, a regra superveniente que reconhece como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Assim, as execuções fiscais propostas sob a égide da redação anterior sujeitam-se à sistemática precedente.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO CONDICIONADO À CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados de sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, sendo que, para as execuções ajuizadas antes do advento da LC 118/2005, como na hipótese, somente a citação pessoal teria o condão de interromper seu transcurso, o que não ocorreu na vertente hipótese. Prescrição mantida
.

2. Em relação à aplicação ou não do enunciado 106 da Súmula do STJ, esta Corte firmou o entendimento de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. (REsp. 1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/2/2010).

3. Agravo Interno do município não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1849073 SP 2021/0060584-5, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)

Ademais, não há como imputar ao Judiciário a mora que resultou na frustração da citação, pois a paralisação do feito decorreu, primordialmente, da insuficiência das informações prestadas pela exequente, restando evidenciada sua própria desídia. Por conseguinte, não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, haja vista que, conforme entendimento consolidado, a prescrição não é afastada quando não restar inequivocamente comprovada a responsabilidade exclusiva do Judiciário pela demora na citação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal segue a mesma orientação. Destaque-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado. 2. Desse modo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado. 3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0023491-48.2000.8.14 .0301 9999216924, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição originária na execução fiscal movida contra INDÚSTRIA DE MADEIRAS RIO GUAMÁ LTDA. O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 31/01/2002, e a ação foi ajuizada em 02/02/2005, antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento de que a interrupção do prazo prescricional somente ocorreria com a citação, a qual não foi realizada. O agravante sustenta que a demora na citação decorreu de mora judicial e invoca o entendimento do STJ no REsp 1 .120.295/SP, que reconhece a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando não houver inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição originária na execução fiscal diante da ausência de citação do devedor; e (ii) estabelecer se a demora na citação poderia ser imputada ao Judiciário, afastando a prescrição com base na Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A interrupção do prazo prescricional na redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, somente ocorre com a citação válida do devedor. A simples distribuição da ação ou a prolação de despacho ordenando a citação não configuram causas interruptivas da prescrição sob a normatividade aplicável antes da Lei Complementar n. º 118/2005. A ausência de citação decorreu da impossibilidade de localização do devedor no endereço fornecido pelo exequente, sendo sua responsabilidade indicar o paradeiro do executado e apresentar bens penhoráveis. Não há nos autos elementos que demonstrem que a demora na citação decorreu de mora judicial, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ. Ainda que se considerasse eventual interrupção do prazo prescricional pelo despacho do juiz em 2005, restaria configurada a prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de cinco anos sem a efetiva citação do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000173120058140055 26070118, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)

De fato, para os processos ajuizados anteriormente à vigência da LC 118/05, a citação é o único marco interruptivo do prazo prescricional. Não promovida a citação válida no quinquênio subsequente à constituição definitiva do crédito tributário, consuma-se a prescrição originária, de natureza extintiva, não sendo suficiente a mera propositura da ação ou a expedição de ofícios para tal finalidade.

Impende, assim, prestigiar os princípios da segurança jurídica e da responsabilidade processual, os quais não toleram a perpetuidade de demandas em razão da inércia do credor, tampouco autorizam a eternização do direito de cobrança do Estado em detrimento do contribuinte.

Ressalte-se, por derradeiro, que o Ministério Público opinou pela ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção, ao reconhecer a natureza eminentemente patrimonial da lide, sem repercussão coletiva ou social, circunstância que apenas reforça a índole privada da presente demanda.

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal pela ocorrência da prescrição.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025